Tribunal: TJES
Processo: 0000040-86.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERSON SANTANA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000040-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERSON SANTANA JUNIOR, LUIZ AUGUSTO FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923
Advogados do(a) APELADO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. A valoração de cinco circunstâncias negativas nos termos do art. 59 do CP, foi devidamente fundamentada e demonstrada, o que autoriza a exasperação da pena-base, que no presente caso deve ser mantida pela gravidade do fato e conduta do acusado. Recursos Improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000040-86.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERSON SANTANA JUNIOR, LUIZ AUGUSTO FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923
Advogados do(a) APELADO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2014, o acusado, juntamente com Luiz Augusto Fernandes e demais indivíduos não identificados, desceram a Escadaria Duntalmo Lopes e passaram a disparar diversas vezes contra a vítima Ozéias, que tentou empregar fuga, mas fora perseguido pelos acusados e seus comparsas.

Os autos demonstram que o crime foi motivado pela disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, assim como por meio que impossibilitou a defesa da vítima, visto ter sido surpreendido pelos acusados, armados, desferindo 21 (vinte e um) disparos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos de ambas as partes.

Tanto a acusação, quanto a defesa, busca a reforma da pena-base, motivo pelo qual tratarei de forma conjunta, quanto aos respectivos pleitos para melhor elucidação dos fatos.

Isto posto, vejamos como foi fixada a pena-base do acusado:

“(...) Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6 T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro da vítima, juntamente com seus comparsas, já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Como se não bastasse, o acusado, para a prática do crime, portava uma arma longa, demonstrando seu alto grau de periculosidade e intensidade do dolo; há registro de
antecedentes criminais
decorrente de condenação transitada em julgado relativa a fato anterior pelo crime previsto no art. 16, Lei 10.826/2003, nos autos do processo de origem registrado sob o nº 0033792-88.2011.8.08.0024 (guia de execução n° 000296356.2013.8.08.0024 acostada); a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto é que existe, inclusive, testemunha sigilosa nestes autos, que, com medo pela sua vida e pela a de seus familiares, requereu fosse ouvida nessa condição especial (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rei. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a T, DJe 14/03/2022), sendo conhecido por exercer posição de liderança no tráfico de drogas do Morro da Piedade, tanto que respondeu a inúmeros atos infracionais e, tão logo atingiu a maioridade, foi preso e condenado por tráfico de drogas. Cumpre salientar que o denunciado, em 10/09/2015 se evadiu do sistema penitenciário estadual e, cerca de um mês após a sua fuga, veio a praticar, novo homicídio (inclusive já possui condenação transitada em julgada por esse fato - processo n° 0007861-73.2017.8.08.00:4). Esclareça-se que o réu somente reingressou no sistema penitenciário estadual ao ser novamente preso em flagrante delito em 19/01/2016. Tais fatos demonstram que o acusado é avesso ao cumprimento das normas estatais, possuí baixo senso de responsabilidade social e efetivamente exerce atividades criminosas como meio de vida; os
motivos

do crime
não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado; há
circunstâncias
a sei em consideradas tendo em vista que a vítima, com apenas 16 anos na data de seu óbito, recebeu 24 disparos de arma de fogo (vide laudo de exame cadavérico de fs. 50/52) e, após a prática do crime, o denunciado e seus comparsas saíram comemorando o assassinato, efetuando disparos de arma de fogo para o alio e gritando "mais um, mais um"; não há
consequências extrapenais
: o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu. (...)”

Faço notar que a irresignação do Ministério Público surge, tão somente, pela valoração negativa da circunstancia judicial da personalidade do agente, todavia, como se observa na pena-base transcrita acima, o magistrado do júri já havia realizado tal exasperação, motivo pelo qual não assiste razão o
parquet
pelo pleito.

Quanto à defesa, refuta pelas circunstâncias, da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, tendo em vista que o magistrado supostamente teria se utilizado de fundamentos inidôneos para a exasperação.

No entanto, em análise detida aos autos, verifica-se que todas as respectivas circunstâncias acima contestadas, foram extensas, devidas e muito bem fundamentadas pelo magistrado.

Isto posto, percebe-se que a pena-base do acusado foi realizada de forma muito bem redigida, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual mantenho em sua integralidade.

Por fim, passo a tratar sobre o
quantum
de pena aumentado pelo magistrado do júri, conforme as circunstâncias da pena-base (art. 59 do CP).

Observa-se que os limites da pena para o crime do homicídio qualificado encontram-se entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, ademais, são analisadas 08 (oito) circunstâncias judiciais para definição da pena-base.

A princípio, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Isto posto, verifico que foram devidamente valoradas e fundamentadas, de forma negativa, 05 (cinco) circunstâncias judiciais, sendo elas, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e as circunstâncias, o que torna proporcional e harmônico o incremento de mais 11 (onze) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, em virtude da pena-base realizada.

Outrossim, observa-se que o magistrado ainda valorou aquém do parâmetro fixado pela jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça, a qual recomenda a fixação no quantum de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorado negativamente na pena-base (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.).

Logo, não assiste razão à defesa, pela fixação da pena-base abaixo daquela decretada.

Diante de todo o exposto, mantenho a reprimenda final em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial como sendo fechado.

De tal forma, mantenho incólume a condenação do acusado, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.